Tribunal: CARF
Processo: 13748.720551/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720551/2018-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.991 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
CARLOS ANTONIO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA COM PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO REFERIDO NAS
RAZÕES RECURSAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO-RECORRIDO.
Ausente dos autos os documentos referenciados nas razões recursais,
comprobatórios do efetivo pagamento das despesas cuja respectiva dedução
pleiteia-se, deve-se manter o acórdão-recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 1.852,30, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720551/2018-39
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.991 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720551/2018-39

A autuação decorreu de Dedução Indevida de Despesas Médicas no total de R$
19.677,84, detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
FOI GLOSADO O VALOR TANTO DO TITULAR COMO DA DEPENDENTE, POIS
TRATA-SE DE PLANO EMPRESARIAL COM " MILENIUM ENGENAHARIA LTDA ",
SENDO ASSIM NÃO RESTOU COMPROVADO O ÔNUS FINANCEIRO DO
CONTRIBUINTE.
O contribuinte, em defesa, expõe que recebeu Notificação de Lançamento informando
que as despesas médicas correspondentes ao Plano de Saúde foram glosadas com a
alegação de que se referem a plano empresarial, tendo como titular Mileniun
Engenharia Ltda.
Argumenta que é sócio administrador e majoritário da referida empresa, constando
como único pagador da fatura, e, em razão daquela não possuir recursos oriundos de
faturamento para arcar com a despesa em questão, utiliza de recursos pessoais,
provenientes da aposentadoria, para efetuar o pagamento integral do plano de saúde.
Requer o cancelamento da Notificação de Lançamento.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos legais previstos no Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, portanto, deve ser conhecida.
O contribuinte, à fl. 04, junta uma Declaração da Milenium Engenharia, por ele
assinado, informando que foram recebidos integralmente, dos beneficiários do plano de
saúde empresarial Golden Gross, os valores de R$ 12.708,4 e de R$ 6.969,00, os quais
foram pagos, respectivamente, por Carlos Antônio de Souza e por Ana da Silva
Menezes de Souza.
Essa Declaração também informa que a empresa Milenium Engenharia encontra-se fora
do mercado, não exercendo quaisquer atividades desde o ano de 2011, motivo pelo qual,
desde aquela época, cada beneficiário do plano de saúde assumiu individualmente e
integralmente suas despesas com o referido plano.
Conforme se verifica, a questão é de comprovação de despesas médicas suportadas pelo
contribuinte, e não por sua empresa.
Na situação, a declaração juntada pelo contribuinte não é o bastante, pois, ainda que a
empresa esteja inativa, pode ela, através de reservas financeiras, ter custeado as
despesas para com o sócio, no caso, o Sr. Carlos Antônio de Souza.
Então, o contribuinte deveria, para comprovar o alegado, de que assumiu
individualmente as despesas, e não a sua empresa, ter juntado comprovantes de
transferência para essa, pois, conforme ele mesmo declarou, o pagamento do plano de
saúde foi através da empresa Milenium Engenharia, mas com seus recursos.
Com isso, não sendo feito prova de que o contribuinte arcou com despesas com o
referido plano de saúde, deve ser mantida a Notificação de Lançamento, que alterou o
imposto a restituir para imposto a pagar.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.
Assinado Digitalmente
Ricardo José Avelino de Paiva - Relator

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.991 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720551/2018-39

NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 23/11/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam que o recorrente
arcou com as despesas com plano de saúde.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Diz o sujeito passivo, textualmente (fls. 53-54):
Conforme será demonstrado pelos novos documentos ora juntados pelo recorrente,
quais sejam seus extratos bancários do período, nos quais se verifica que os valores
referentes aos boletos do plano de saúde saíram diretamente de sua conta pessoal,
restará comprovado que este arcou com todas as despesas do referido plano, inclusive
porque a empresa Milenium Engenharia LTDA sequer possui conta bancária em seu
nome. Os valores que aparecem debitados da conta do recorrente são exatamente os
valores referentes aos que constam nos boletos do plano de saúde, uma vez que todos os
beneficiários depositavam o dinheiro para ele e ele ficava responsável pelo pagamento
integral.
Importante frisar, ainda, que embora o recorrente efetuasse o pagamento do valor
integral dos boletos, foram lançados na sua declaração de imposto de renda somente os
valores referentes ao seu plano de saúde e de sua esposa (dependente). Tais pagamentos
podem ser verificados normalmente nas datas entre 25 e 28 de cada mês, a depender dos
dias úteis, tendo em vista que os boletos tinham data de vencimento no dia 25.

Porém, os autos não contam com os documentos referenciados nas razões
recursais.
Sem tais documentos, é impossível verificar a correção do argumento coligido
pelo sujeito passivo e, portanto, o acórdão-recorrido deve ser mantido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.991 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720551/2018-39

Fl. 60
DF CARF MF
Original